Tribunal: TJSP
Processo: 0079796-17.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. Vício Redibitório. Ação que visa à indenização por danos morais e materiais. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelação da empresa ré. Danos materiais. A ré reconheceu a existência de riscos decorrentes da falha na prestação dos serviços, motivo pelo qual deve efetuar a troca total das peças. Danos materiais devidamente comprovados que não incluíram o valor

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. Vício Redibitório. Ação que visa à indenização por danos morais e materiais. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelação da empresa ré. Danos materiais. A ré reconheceu a existência de riscos decorrentes da falha na prestação dos serviços, motivo pelo qual deve efetuar a troca total das peças. Danos materiais devidamente comprovados que não incluíram o valor referente à desvalorização do automóvel. Danos morais não caracterizados. Não se verifica conduta ilícita da ré que tenha atingido a esfera da dignidade da autora. A ré reconheceu de pronto a falha na prestação dos serviços e tomou todas as medidas para reparar os prejuízos provocados. Alteração do ônus da sucumbência. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.